Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA- RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO E NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – PROCEDÊNCIA NO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020444-87.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURANIL BATISTA DE ARRUDA - CPF: 594.584.371-72 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA-
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
JUNTADA DE
CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS
E TERMO DE
PARCELAMENTO DA DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO
E NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA AUTORA - AUSÊN
CIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – PROCEDÊNCIA NO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa
a
recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 48263960), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 52,18 (cinquenta e dois reais e dezoito centavos),
acrescido
de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

Ainda, condenou
a
reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), além de multa

no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, nos ternos do
art. 55 Lei n°9.099/95.

Em argumento recursal,
o
recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
, em preliminar, impugna à concessão de justiça gratuita ao reclamante. E, no mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020